Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715836-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO LUCIANO RODRIGUES NOLETO AGRAVADO: CELSO BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRO LUCIANO RODRIGUES NOLETO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de consignação em pagamento n. 0706534-57.2022.8.07.0007, a qual indeferiu seu pedido de consignação das parcelas do contrato firmado com o agravado Celso Batista de Oliveira. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora requereu autorização para consignar, mensalmente, o valor de R$3.175,00 em decorrência do contrato de compra e venda de imóvel (id 121687788). Brevemente relatados, decido. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, nos termos do art. 335, inciso I, do CC/02, o que, certamente, não é o caso dos autos, porquanto não houve a demonstração da injusta recusa do credor que, ao revés, infere-se da notificação extrajudicial (id 121687791), ao menos nesta fase incipiente do processo, que houve motivo justificado para que o credor preferisse a rescisão do contrato, por conta da ilegitimidade do autor para alienar o imóvel por ele dado ao credor como parte do pagamento do negócio firmado entre as partes. Ademais, para que o depósito tenha efeito de pagamento, nos termos dos arts. 334 e 336 do CC/02, ele deve ser integral, e no caso, o autor intenta efetuar o depósito da quantia que considera devida, obtida de forma unilateral, não se afigurando razoável que, posteriormente à celebração da avença, postule a diminuição da quantia, notadamente porque a cláusula 6.3 do contrato estipula renegociação da dívida, em comum acordo entre as partes, e não ao talante unilateral, no caso, do autor. Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO o pedido de consignação das parcelas do contrato. Lado outro, emende-se a inicial para corrigir o valor da causa, atribuindo valor do contrato (art. 292, II, CPC), comprovando o pagamento das custas complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime(m)-se.” (ID 35400705, p. 101-102). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35400702), que no dia 05 de junho de 2020 celebrou com o agravado instrumento de compra e venda de bem imóvel. O negócio jurídico alcançou o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), ficando acordado entre as partes que o pagamento se daria da seguinte forma: - i) o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente à transmissão dos direitos que recaem sobre o bem descrito por Quadra QS 18, conjunto 05, casa 18 – Riacho Fundo II – Brasília/DF, CEP: 71.884-640; - ii) mais o valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), dividido em 68 (sessenta e oito) parcelas iguais e consecutivas de R$ 2.175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais), sendo que estas, incluindo as atualizações monetárias, alcançam a monta de R$147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais). Afirma que , além disso, ficou estabelecido que, quanto ao saldo remanescente, no importe de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), seria acordado o pagamento, a partir de janeiro de 2022, no qual as partes, após analisarem as condições financeiras do cessionário, ora agravante, entabulariam o valor a ser adimplido, tudo conforme a cláusula 6.3 do referido contrato de compra e venda. Destaca que vinha efetuando corretamente todos os pagamentos devidos e ainda investiu na construção citada na cláusula quarta do referido contrato o valor aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Diz que ao chegar o mês de janeiro de 2022, momento de se estabelecer o novo valor das parcelas, conforme previamente acordado por ambas as partes – cláusula 6.3 do mencionado contrato, o consignado, ora agravado, negou-se a realizar a avença, chegando ao ponto de notificar o agravante sobre suposta quebra contratual, fato este que nunca aconteceu. Aduz que, para evitar qualquer alegação de mora por parte do agravado e, consequentemente, a rescisão contratual pelo inadimplemento, e, ainda, face à recusa injustificada do mesmo de adimplir com os termos da cláusula 6.3 do contrato e receber os valores que lhe eram devidos, sob argumento de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, não restou alternativa legal ao agravante senão propor a ação de consignação em pagamento, visto que vinha cumprindo fielmente o contrato e por entender que o negócio jurídico entabulado encontrava-se (e ainda encontra-se) perfeitamente dentro da legalidade e plenamente válido, nos moldes do art. 421 e seguintes do Código Civil. Explana que, a fim de demonstrar suas alegações, explicou, na origem, que a referida cláusula 6.3 do contrato traz como condição que as partes deveriam compor entre si o valor da parcela para o adimplemento da monta de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), devendo ser considerado “o comprometimento do orçamento e renda do núcleo familiar do Cessionário”, valendo o destaque da parte final da cláusula que diz: “podendo inclusive ser somado o valor residual do primeiro parcelamento juntamente com este novo parcelamento e ser fixada nova prestação, não ficando esta última parte como obrigação imposta”. Salienta que, entendendo válido o contrato firmando entre as partes e após apresentar sua situação financeira, nos moldes da cláusula 6.3 do mencionado contrato, pretendeu acrescer na parcela que já vinha pagando a monta de R$ 1.000,00 (hum mil reais) perfazendo, assim, a obrigação de pagamento do referido negócio jurídico no valor de R$ 3.175,00 (três mil e cento e setenta e cinco reais). Registra que, inobstante vislumbrar ter comprovado os requisitos necessários de condição válida para o desenvolvimento e processamento da sua ação de consignação em pagamento, o agravante foi surpreendido pela decisão agravada que indeferiu o pedido de depósito mensal das parcelas do contrato em Juízo e ainda determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Diz que a decisão agravada não observou que o agravante respondeu a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado, conforme documento de ID 121687793 dos autos principais. Na mencionada contranotificação rebateu os argumentos constantes da notificação do agravado e sustentou a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, assim como concedeu prazo ao mesmo para manter contato para renegociar o novo valor da parcela. Contudo, o agravado quedou-se inerte e, por este motivo, bem como para se eximir de eventual alegação de mora e, também, para obter a declaração de quitação das suas obrigações contratuais, o agravante não vislumbrou alternativa senão propor a ação de consignação em pagamento. Frisa que até o presente momento não se tem conhecimento de que o agravado tenha ingressado com qualquer medida judicial buscando a anulação do negócio jurídico firmado com o agravante. Assim, salvo melhor juízo, tem-se que a avença entabulada entre as partes continua válida. Destaca que na inicial, em nenhum momento, pretendeu discutir o contrato, isto porque entende que o negócio jurídico é válido, posto que não teve, até o momento, ato judicial que lhe desconstituiu. Afirma que o que pretende com a ação de consignação em pagamento é justamente cumprir os termos do contrato e assim evitar eventual alegação de mora pelo agravado e, consequentemente, a rescisão contratual pelo inadimplemento e, ainda, eventual expropriação do seu patrimônio, qual seja, o imóvel onde reside com sua esposa e filhos. Salienta que o fato do agravado, em notificação extrajudicial, demonstrar interesse na rescisão do contrato, não constitui “motivo justificado” para se eximir das suas obrigações contratuais - salvo se houvesse ato judicial que tivesse declarado resolvido o negócio jurídico, o que, até o momento não ocorreu. Sustenta que não está de forma unilateral tentando “...efetuar o depósito da quantia que considera devida, obtida de forma unilateral...”, muito menos tentando postular “...a diminuição da quantia...”. Pelo contrário do que diz a decisão agravada, o que pretende é justamente cumprir, integralmente, as obrigações que assumiu na avença celebrada junto ao agravado. Registra que, na realidade, sequer estaria obrigado a acrescer no valor das parcelas que já vinha pagando, porque a cláusula 6.3, em tese, estipulou uma faculdade. Contudo, ainda assim, a parte intentou consignar valor maior, isto é, a quantia de R$ 3.175,00 (três mil cento e setenta e cinco reais), elevando a parcela em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme suas condições financeiras. ASfirma que sua pretensão enquadra-se perfeitamente na legislação aplicada ao caso (art. 334 do Código Civil e arts. 539 e 542, ambos do Código do Processo Civil). Narra que estão presente os requisitos necessários para o deferimento da liminar recursal, isto porque, além da verossimilhança das alegações, consistente na existência da relação jurídica, até então válida entre as partes, ainda existe verdadeiro receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, não admitido o presente recurso, poderá ser alegado, eventualmente, pelo agravado, a existência de mora e, consequentemente, ser pleiteada a rescisão do contrato pelo inadimplemento, com a perda do imóvel objeto da avença celebrada entre as partes. Ao final, requer seja deferido, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar o processamento do feito na origem, nos seus moldes legais, e autorizar ao agravante a consignação do valor indicado na peça de ingresso, junto ao d. juízo de Primeiro Grau. Alternativamente, pugna que seja emprestado efeito suspensivo ao processo de origem, até julgamento final do presente recurso, a fim de evitar a extinção prematura daquele feito. No mérito, requer seja provido o presente recurso, cassando in totun a r. decisão agravada, confirmando a tutela recursal pleiteada, Preparo (ID’s 35400703 e 35400704). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRO LUCIANO RODRIGUES NOLETO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de consignação em pagamento n. 0706534-57.2022.8.07.0007, a qual indeferiu seu pedido de consignação das parcelas do contrato firmado com o agravado Celso Batista de Oliveira. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não constato, de imediato, que restou devidamente demonstrada a injusta recusa do credor em receber o valor indicado pelo agravante. De fato, da notificação extrajudicial enviada pelo agravado Celso Batista de Oliveira ao agravante (ID 35400705, p. 65-67) verifica-se que, a princípio, houve motivo justificado para que o agravado preferisse a rescisão contratual, devido à suposta ilegitimidade do agravante para alienar o imóvel por este dado como parte do pagamento do negócio firmado entre as partes. Observo que o agravante, em suas razões recursais, repisa os argumentos lançados na origem. Apreciando os autos, bem como os fundamentos da decisão agravada, nota-se que o ilustre Juízo a quo abordou, atentamente, as questões necessárias para decidir quanto ao pedido de tutela de urgência. Ademais, verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. Com efeito, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, o agravante possa vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de antecipação de tutela e/ou de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2022 13:23:01. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator